Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se foram opostos embargos de declaração por SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. No entanto, não consta certidão sobre apresentação ou não da contraminuta da Amil Assistência aos embargos de declaração de Six Corretora, nos termos do artigo 1.023, §2o do CPC. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, à Secretaria da Turma para verificação. Após retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora